Tribunal: CARF
Processo: 17613.721475/2011-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-20
Data de publicação: 2024-01-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17613.721475/2011-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.181 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2023
Recorrente
RUBENS RODRIGUES PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÕES DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
A dedução dos pagamentos efetuados a título de pensão alimentícia, quando
em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente ou
por escritura pública, estão condicionadas a comprovação com documentação
hábil e idônea que atenda aos requisitos legais. Afasta-se a glosa das despesas
que o contribuinte comprova ter cumprido os requisitos exigidos para a
dedutibilidade, em conformidade com a legislação de regência.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL. Sendo
interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-se de
todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da verdade
material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo
de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a destempo,
devendo a autoridade utilizar-se dessas provas, desde que elas reúnam
condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução de pensão alimentícia no valor
de R$ 40.753,69.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17613.721475/2011-99
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.181 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17613.721475/2011-99

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2010, por
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil da DRF/Vitória (ES). O valor do
crédito tributário apurado está assim constituído: (em Reais)
Imposto Suplementar (sujeito à multa de ofício)

7.763,22
Multa de Ofício (passível de redução)

5.822,41
Juros de Mora (cálculo até 30/09/2011)

1.175,35
Imposto Suplementar (sujeito à multa de mora)
Multa de Mora (não passível de redução)
Juros de Mora (cálculo até 30/09/2011)
Total do Crédito Tributário

14.760,98
O referido lançamento teve origem na constatação das seguintes infrações:
Dedução Indevida com Dependentes - glosa de dedução com dependente(s),
pleiteada indevidamente pelo contribuinte na Declaração do Imposto de Renda
Pessoa Física. Valor: R$ 5.191,20. Motivo da glosa: o contribuinte não
comprovou a relação de dependência.
Complementação dos Fatos: foram incluídas na condição de dependentes:
LUANA SILVA LUDGERO, DAIANE SILVA PEREIRA e KAREN LETÍCIA
SILVA PEREIRA – o contribuinte não apresentou nenhum dos documentos
comprobatórios especificados no Termo de Intimação Fiscal;
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial - glosa de dedução de pensão
alimentícia judicial, pleiteada indevidamente pelo contribuinte na Declaração
do Imposto de Renda Pessoa Física. Valor: R$ 40.753,69. Motivo da glosa: o
contribuinte somente apresentou o comprovante de rendimentos para comprovar
os descontos da pensão. Entretanto, não apresentou a sentença judicial ou
acordo homologado judicialmente, informando o nome dos beneficiários da
pensão alimentícia, bem como valor estipulado.
A base legal do lançamento encontra-se nos autos.
O contribuinte teve ciência do lançamento em 14/10/2011, conforme documento
de fl. 32 e, em 07/11/2011, apresentou impugnação, em petição de fl. 02-03,
acompanhada dos documentos de fls. 04-29, alegando, resumidamente, o que se
segue:
- que a pensão alimentícia judicial refere-se a pagamentos em decorrência de
decisão judicial;
- que a glosa da dedução de dependente é indevida, tendo em vista que incluiu a
companheira Luana Silva Ludgero e as filhas Daiane Silva Pereira e Karen
Letícia Silva Pereira. Acrescenta que a pensão alimentícia é paga a Maria José
Almeira Rodrigues;
Por fim, solicita a prioridade do Estatuto do Idoso.

Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.181 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17613.721475/2011-99

A decisão de piso foi parcialmente favorável à pretensão impugnatória, conforme
ementa abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DEPENDENTES. REQUISITOS LEGAIS.
São considerados dependentes, para fins de dedução na Declaração do Imposto
de Renda, os filhos e enteados até vinte e um anos, maiores até vinte e quatro
anos cursando universidade ou escola técnica de 2o grau ou, em qualquer idade,
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho.
Pode ser considerado dependente o companheiro ou a companheira, desde que
haja vida em comum por mais de cinco anos, ou por período menor se da união
resultou filho;
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
REQUISITOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis na Declaração do Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente ou por escritura pública.

Cientificado da decisão de primeira instância em 28/03/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 15/04/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que anexa, ao recurso voluntário, decisão judicial que
determinou o pagamento de pensão, com indicação dos beneficiários e respectivos valores
estipulados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a existência de decisão judicial que determinou o pagamento
de pensão, com indicação dos beneficiários e respectivos valores estipulados para fundamentar a
dedução da despesa com pensão alimentícia levada a efeito em sua Declaração de Ajuste Anual
(DAA).
A decisão de piso assim se manifestou acerca da ausência de comprovação de
decisão judicial determinando o pagamento de pensão alimentícia:

A fiscalização efetuou a glosa da dedução de pensão alimentícia judicial, haja vista que
o contribuinte, em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal, apresentou o
comprovante de rendimentos desacompanhado da sentença judicial ou acordo
homologado judicialmente.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.181 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17613.721475/2011-99

Em sede de impugnação, o interessado apresentou a sentença da conversão de separação
judicial em divórcio e o parecer do Ministério Público. (fls. 28-29).
Entretanto, tais documentos não comprovam que o pagamento de pensão alimentícia foi
em decorrência de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente. Na realidade,
esses documentos somente atestam a conversão da separação judicial em divórcio.
Deveria o contribuinte ter acostado aos autos a petição inicial, a decisão judicial ou o
acordo homologado judicialmente da separação judicial que determinou o pagamento da
pensão, com a indicação dos beneficiários e os respectivos valores estipulados.
Dessa forma, será mantida a glosa da pensão alimentícia judicial.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instruiu os autos, dentre outros e em
especial, com sentença homologatória de acordo judicial no sentido de obrigar o recorrente ao
pagamento de pensão alimentícia em favor da varoa (Maria José A. Rodrigues), fls 70/77.
De início, vale salientar que o art. 149 do CTN, determina ao julgador
administrativo realizar, de ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o
princípio da eficiência (art. 37, caput, CF/88), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do
lançamento fiscal, harmonizando-o com os dispositivos legais, de cunho material e processual,
aplicáveis ao caso, calhando aqui, nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos
documentos trazidos à colação pelo Recorrente.
Assim, é de se admitir a juntada extemporânea dos documentos de fls. 70/77 em
homenagem ao Princípio da Verdade Real e formalismo moderado, conforme jurisprudência
deste E. Tribunal.
O art. 78, do Decreto no 3.000, de 29/03/1999 – RIR/99, estabelece critérios para
dedução de pensão alimentícia judicial:
Art.78.Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§1oA partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução,
relativa ao mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2oO valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês
de seu pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§3oCaberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4oNão são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título
de despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5oAs despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na
declaração anual, a título de despesa médica (art. 80)ou despesa com educação
(art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
Considerando a demonstração de decisão judicial impondo o dever de prestar
alimentos, assiste razão ao recorrente. Por esta razão, me convencendo da verossimilhança as
alegações recursais e respaldado na prova documental constante dos autos, afasto a glosa sobre a
pensão alimentícia em litígio e torno insubsistente o crédito tributário no particular.

Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.181 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17613.721475/2011-99

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e, no mérito, dar-
lhe provimento para restabelecer a dedução de pensão alimentícia no valor de R$ 40.753,69.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 84
DF CARF MF
Original